Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717909-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA GUIMARAES OLIVEIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Embargos apresentados não podem ser acolhidos, pois não há provas de que tenha a embargante sofrido acidente ou outro tipo de problema que envolva a região bucomaxilar, que não estivesse ligado aos aspectos odontológico. Embargos rejeitados, diante da ausência se seus pressupostos. Será fixada multa, em caso de novos embargos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022